Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto a autora é destinatária final do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade imobiliária acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. O princípio da congruência consiste na necessidade de o julgador analisar a lide nos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pela parte autora (CPC, arts. 128 e 460). Ao deixar de fazê-lo, o magistrado profere sentença extra petita, provimento judicial passível de cassação.
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, deve indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. Não é aceitável imputar a culpa na municipalidade pelo atraso na entrega do imóvel uma vez que o prazo de prorrogação previsto no contrato efetivado entre as partes concede lapso apto para vicissitudes que podem acontecer na implementação contratual.
4. São devidos lucros cessantes ao promitente comprador, consistente no valor que o imóvel deveria estar alugado, desde a data em que a unidade deveria ter sido entregue considerando o prazo de prorrogação de 180 dias corridos. Precedentes.
5. Ainda que haja previsão de que o prazo de prorrogação automática será contado em dias úteis, jamais poderá ultrapassar 180 dias. Precedente (STJ, REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
6. Apelo provido parcialmente. Sentença cassada. Causa madura. Procedência do pedido exordial.